Tribunal: TJBA
Processo: 8023414-02.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023414-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, IAGO FRANCO DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. ART. 14, § 4.º, DA LEI N.º 12.016/2009. SÚMULAS 269 E 271/STF. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou preliminares e concedeu a segurança para determinar a alteração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no contracheque do impetrante para 125%, assegurando o pagamento das diferenças desde a impetração, observada a prescrição quinquenal e a compensação de valores eventualmente pagos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não delimitar expressamente os efeitos patrimoniais da concessão da segurança, à luz do art. 14, § 4.º, da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas n.º 269 e n.º 271 do STF, especialmente quanto à impossibilidade de produção de efeitos financeiros retroativos.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
O art. 14, § 4.º, da Lei n.º 12.016/2009 estabelece que a concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior à impetração, limitando-se às prestações vencidas a partir do ajuizamento da ação.

5.
As Súmulas n.º 269 e n.º 271 do STF consolidam o entendimento de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais pretéritos.

6.
Embora o acórdão tenha mencionado a observância da prescrição quinquenal e a delimitação à impetração, a redação adotada poderia ensejar interpretação ampliativa quanto ao pagamento de diferenças, impondo-se o acolhimento dos embargos para esclarecer que a ordem produz efeitos exclusivamente prospectivos, afastando qualquer condenação ao pagamento de parcelas pretéritas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos
, para esclarecer que a concessão da segurança produz efeitos exclusivamente prospectivos, determinando a adequação do percentual da CET para 125% a partir da publicação do acórdão, afastado o pagamento de parcelas pretéritas, mantida, no mais, a concessão da ordem.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, nos termos do art. 14, § 4.º, da Lei n.º 12.016/2009. 2. É vedado utilizar o mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança para percepção de parcelas pretéritas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei n.º 12.016/2009, art. 14, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula n.º 269; STF, Súmula n.º 271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8023414-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
o

ESTADO DA BAHIA
, e como embargad
o
ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22